Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-32.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019994-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSELEY DE MOURA LEITE - CPF: 688.624.901-00 (APELADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), L. F. B. M. - CPF: 061.583.841-35 (APELANTE), THAIANNY CRISTNY BARROS MOURA - CPF: 061.584.111-24 (APELANTE), M. L. D. B. M. (APELANTE), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), L. F. B. M. - CPF: 061.583.841-35 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), M. L. D. B. M. (APELADO), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (APELADO), THAIANNY CRISTNY BARROS MOURA - CPF: 061.584.111-24 (APELADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), JOSELEY DE MOURA LEITE - CPF: 688.624.901-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA – DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO NA DATA DE NASCIMENTO DA PRIMEIRA FILHA DO CASAL – POSSIBILIDADE – PARTILHA DO ÚNICO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO EXCLUSIVA PELA VAROA COM VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO VARÃO COM RELEVANTES DESPESAS PARA OUTRAS FINALIDADES PROVEITOSAS AO CASAL – BEM AMEALHADO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA – VALOR DOS ALIMENTOS – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – VERBA MAJORADA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo divergência entre as partes sobre o termo inicial da união estável, posto que o autor afirma que essa existe desde antes da concepção da primeira filha em comum, e a ré diz que a união começou quando a filha completou um ano, é razoável a fixação do termo inicial na data de nascimento da primogênita. 2. Devem ser partilhados os bens amealhados na constância da união estável, especialmente se, independentemente da alegação de aquisição com montante recebido a título de indenização por danos morais pela varoa, essa reconhece contribuição relevante do varão para finalidades proveitosas ao casal. 3. O valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, devendo, pois, ser majorada para um salário mínimo, no caso, a quantia arbitrada a título de alimentos para os três filhos em comum do casal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019994-32.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TATIANE CAROLINE DE BARROS, em nome próprio e como representante de seus filhos LUIZ FELLIPE BARROS MOURA, THAIANNY CRISTINY BARROS MOURA e MARYA LUIZA DE BARROS MOURA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
”

(Proc. nº 1019994-32.2016.8.11.0041), ajuizada contra a primeira apelante por JOSELEY DE MOURA LEITE, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e dissolver a união estável havida entre Tatiane Caroline e Joseley no período de 2002 a junho de 2015, bem como para estabelecer guarda compartilhada dos três filhos, com residência na casa da genitora, condenando o pai/autor/apelante ao pagamento de alimentos fixados “
no importe de 60% do salário mínimo, incluindo-se as verbas de 13º e adicional de férias
”, e, ainda, “
50% dos matérias escolares, medicamentos e consultas médicas
”; a r. sentença partilhou igualmente o único imóvel de propriedade das partes, a saber, a residência localizada à Rua 141, quadra 143, nº 11, no Bairro CPA IV, 5ª Etapa, nesta Capital, deixou de condenar as partes às custas processuais por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita e, ainda, ordenou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado (cf. Id. nº 63179025).

A genitora/ré/apelante sustenta, de início, que as provas dos autos mostram que a união estável havida com o autor/apelado iniciou-se apenas quando a primeira filha completou um ano, e não imediatamente após seu nascimento, como reconhecido pelo MM. Juiz, daí porque a r. sentença deve ser reformada para “
alterar a data de início da união estável para o dia 19 de maio de 2003
”.

Assevera, por outro lado, que o imóvel partilhado foi adquirido
exclusivamente
(destaque no original) com o dinheiro recebido pela apelante em 10/02/2012 (R$ 85.013,50), referente a parte da indenização por danos morais decorrentes do óbito de seu outro filho com outro homem, ocorrido no mês de maio de 2002; aduz que, em razão do caráter personalíssimo da indenização, o montante “
não integra o patrimônio comum
”, como equivocadamente entendeu o MM. Juiz.

Argumenta, ainda nesse ponto, que “
não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha contribuído com as benfeitorias
” do imóvel, destacando que estão em seu nome todos os comprovantes de aquisição de materiais de construção juntados pelo autor/apelado, e que não se presta à comprovação da alegada contribuição a simples juntada de declaração assinada por pedreiro supostamente contratado pelo autor/apelado para reforma do imóvel, notadamente porque este “
sequer foi arrolado como testemunha
”.

Aduz, em outro aspecto, que o autor/apelado aufere, em média, renda mensal líquida de R$ 4,5 mil, e não R$ 1,5 mil, como admitido pela sentença; afirma que, em verdade, “
o recorrido não juntou aos autos qualquer comprovação de que esse valor é a sua remuneração mensal
”, destacando que a verba fixada pela sentença em 60% do salário mínimo é insuficiente para contribuir com a manutenção dos três filhos em comum, até porque, como provado nos autos, estes geram despesas mensais de aproximadamente R$ 2,7 mil.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que a data inicial da união estável seja fixada em 19/05/2003, bem como para afastar a partilha do imóvel adquirido exclusivamente com o valor da indenização por danos morais por ela recebida, sem qualquer contribuição do autor, e, ainda, para que os alimentos sejam majorados para 128% (cento e vinte e oito por cento) do salário mínimo vigente, condenando o autor aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios por sucumbir em maior parte (cf. Id. nº 63179030).

Nas contrarrazões, o pai/autor/apelado argui preliminar de não conhecimento do apelo dizendo que o recurso “
não refutou expressa e individualmente cada razão de decidir
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 63179032).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se apenas no ponto em que há interesse de menores, sugerindo, ao final, parcial provimento do recurso para que os alimentos sejam majorados para um salário mínimo, “
sem prejuízo do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor dos materiais escolares, medicamentos e consultas médicas
” (cf. Id. nº 65925988).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de não conhecimento do apelo deve ser de pronto rechaçada, pois, conforme se extrai do próprio relatório, há, sim, impugnação específica aos fundamentos sentenciais nos pontos de insurgência recursal.

Na petição inicial, o autor/apelado diz que “
conviveu com a requerida, por aproximadamente pouco mais de 13 (treze) anos contínuos, ou seja, no período de maio de 2002 até julho de 2015
”, mas, já nas primeiras linhas argumentativas da contestação, a ré/apelante afirma que, na verdade, “
diversamente do alegado pelo requerente, a união estável entre as partes teve inicio em 19 de maio de 2003, um ano após o nascimento da primeira filha do ex-casal, Thayanny
” (cf. Ids. nº 63178075 - pág. 2 e 63178961 - pág. 3).

A r. sentença, sobre esse aspecto, disse o seguinte:

“
O requerente afirmou
em seu depoimento judicial que morou junto com a requerida por 12 (doze) anos,
desde 2001 até 2014
.

A requerida alega que conviveram por 15 (quinze) anos sendo que terminou no ano de 2015
.

Como existe controvérsia no início da união estável e verificando que o casal possui uma filha que nasceu no dia 31/05/2002, fixo o início da união estável essa data e o término em junho de 2015
, tendo em vista que as partes informaram a mesma data do término da união” –
grifei
.

Nas razões recursais, porém, a ré/apelante diz apenas o seguinte:

“Por fim, o Juízo de Origem reconheceu o início da união estável do ex casal como sendo a data em que sua primeira filha nasceu;
contudo
,
restou comprovado que a união das partes teve início após o primeiro ano de nascimento da primeira filha
.

Sendo assim, a união estável teve início em 19 de maio de 2003,
um ano após o nascimento da primeira filha do ex-casal
, Thayanny,
e não o dia 31 de maio de 2002, conforme fixado na sentença
.

Isto posto, requer seja dado provimento ao Recurso para alterar a data de início da união estável para o dia 19 de maio de 2003”
(cf. Id. nº 63179030 - pág. 14 –
grifo
e
destaque
no original).

Conquanto suficiente para atendimento à exigência de impugnação específica do fundamento sentencial (CPC, art. 932, III), a simples assertiva de que “
restou comprovado que a união das partes teve início após o primeiro ano de nascimento da primeira filha
” não se presta à reforma da conclusão do MM. Juiz, especialmente porque, com efeito, as próprias partes mencionam, em depoimentos pessoais, datas diversas.

A ré/apelante, por exemplo, diz:

“iniciou em dois mil e... três, não.. quinze anos atrás? Dois mil e três, dois mil e quatro (...). Sei que tem quinze anos atrás, porque minha filha vai fazer dezesseis anos e (quando) eu fui morar com ele ela já tinha um ano”
(cf. Id. nº 63179008 – 00min45seg a 01min06seg).

Já o autor diz o seguinte:

“De data... acho que ficamos morando junto praticamente uns doze anos (...), dois mil e um, (...) a data deve tá no processo né (...), foi em maio que começamos, maio”
(cf. Id. nº 63179001 - 00min27seg a 00min56seg).

Nada mais lhes foi perguntado e, portanto, na mais disseram sobre o tema, daí porque deve ser prestigiada a conclusão sentencial de fixação do termo inicial da união estável no primeiro dia após o nascimento da primeira filha em comum do casal (junho/2002).

Quanto à partilha do imóvel, consta da r. sentença o seguinte trecho:

“Ocorre que
o requerente estava em união estável com a requerida no momento da reforma da residência e mesmo que não tenha contribuído financeiramente com a compra do imóvel, contribuiu com as benfeitorias na residência
, deste modo, os bens adquiridos, benfeitorias, como os valores eventualmente auferidos, mesmo que só por um dos cônjuges/companheiros, devem ser divididos entre o casal que adotou o regime da comunhão parcial de bens, pois são frutos do esforço comum. (...)

Deste modo,
o dinheiro da indenização da requerida entrou no patrimônio enquanto o casal estava junto e havendo comprovação de que o requerente contribuiu com as benfeitorias, mesmo que seja presumível, visto que se encontrava com a requerida em união estável e trabalhavam juntos na mesma empresa, entendo que deve ser o imóvel
residencial, composto de 06 (seis) peças e uma varanda, localizado na rua 141, quadra 143, casa 11, bairro CPA IV, 5º Etapa, Cuiabá-MT,
partilhado 50% para cada um
” (cf. Id. nº 63179025 - pág. 6/7 –
grifei
).

As razões recursais se pautam exclusivamente na assertiva de incomunicabilidade do valor da indenização por danos morais, que alegadamente foi investido integralmente na aquisição e reforma do imóvel, e na de que não há provas de qualquer contribuição com benfeitorias por parte do autor/apelado.

Com efeito, o valor da indenização tem mesmo caráter personalíssimo e, portanto, é incomunicável, mas não há prova de que o imóvel tenha sido adquirido integralmente com esse montante recebido pela recorrente; ademais, ainda que isso tenha/tivesse ocorrido, certo é a própria ré/apelante reconhece que o autor/apelado tinha um imóvel que foi vendido e o valor foi, nas palavras da sentença, “
investido na loja que ficou para o requerente e
(...)
usado para quitar as parcelas do carro que a família tinha
”.

Ou seja, considerando a união estável e gestão conjunta, ou própria confusão, da renda do casal, como sói ocorrer, é bastante razoável admitir que, se o imóvel foi adquirido especificamente com o dinheiro da indenização, isso só foi possível porque o dinheiro da venda do imóvel do varão foi utilizado para outra finalidade proveitosa ao casal. O contrário poderia perfeitamente ter ocorrido; o valor da indenização usado para investimento na loja e quitação do carro, e o dinheiro da venda do outro imóvel usado para aquisição da casa partilhada.

Assim, tem razão o MM. Juiz ao dizer que, apesar da incomunicabilidade, “
o dinheiro da indenização
(...)
entrou no patrimônio enquanto o casal estava junto
”, sendo de todo presumível que “
o requerente contribuiu com as benfeitorias
”, até porque “
se encontrava com a requerida em união estável e trabalhavam juntos na mesma empresa
”.

Sobre o valor dos alimentos devidos aos três filhos, ao contrário do assentado nas razões recursais, a r. sentença não se acolheu a simples alegação divorciada de provas de que o autor/apelado aufere renda mensal de R$ 1,5 mil; pelo contrário, disse que isso é inclusive duvidoso, mas, ao final, concluiu pela fixação em 60% do salário mínimo.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho:

“Desta forma, considerando que os alimentos possuem natureza básica, e, que o genitor está trabalhando,
e mesmo que afirme que ganha em torno de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais),
o requerente possui empresa própria e possui condições de arcar com pelo menos 60% do salário mínimo
, visto que não provou nos autos a sua inadimplência e insolvência civil e ainda, observando que os alimentos devem ser fixados atento ao binômio necessidade/ possibilidade que está provada nos autos e verificando ainda se tratar de três filhos. (...)

Desta forma, atento ao binômio necessidade/possibilidade, considerando que a necessidade decorre da idade dos menores e que não está provado que a filha maior de idade possui condições de prover o próprio sustento e
a possibilidade do pai
,
que apesar de informar que não ganha muito somente para seu sustento

é microempresário com capacidade de arcar com pelo menos 60% do salário mínimo como pensão alimentícia em favor dos filhos
, valor este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das necessidades dos filhos, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser depositado na conta da genitora”
(cf. Id. nº 63179025 - pág. 7/9 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, como as razões recursais partem diretamente da premissa de que a renda do autor é maior do que o considerado pela sentença, mas a sentença nada afirmou nesse sentido, a fixação (ou majoração) da pensão alimentícia deve observar o trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade.

Tem razão, pois, o i. representante do Ministério Público ao dizer que “
deve-se levar em conta as necessidades dos alimentados e as possibilidades do alimentante, buscando um valor que melhor preencha esses critérios, dentro de uma visão proporcional
”, observando-se, ainda, que, para além de todos os elementos de convicção sugerirem maior capacidade de alimentar do apelado, “
os gastos mensais com três filhos não são poucos, sendo razoável que seja estabelecido um valor mais compatível com o trinômio
” (cf. Id. nº 65925988 - pág. 6/8).

Aliás, também bastante acertada a pontuação ministerial de que a jurisprudência vem admitindo fixação de alimentos em 50% do salário mínimo até para os casos de comprovado desemprego, daí porque realmente carece de majoração o montante arbitrado pela sentença.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para, em consonância com o parecer ministerial, majorar o valor dos alimentos para um salário mínimo vigente.

Custas recursais pelo apelado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021